Tribunal: TJES
Processo: 5000359-90.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-90.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: GERSON SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
HABEAS DATA –
NOTIFICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – ENDEREÇADA E EXPEDIDA
A
O IMPETRANTE
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

A carta de citação e intimação do diretor-geral da autarquia estadual foi endereçada e expedida ao impetrante e, apesar de constar da certidão que teria sido realizada a “citação eletrônica” do impetrado, este comprova que o ato faz referência à notificação pessoal errônea, sendo que o registro de ciência foi feito pela própria Chefe de Secretaria da Vara.

2.
Somente após proferida a sentença a autoridade coatora foi corretamente cientificada, o que foi possibilitado pela retificação do cadastro dos autos, comprovada pelo recorrente, excluindo-se a pessoa jurídica inicialmente indicada como o Detran/ES e incluindo-se a correta, com indicação do CNPJ e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo como instituição responsável pela defesa da entidade administrativa.

3
.
Apesar de a demanda se tratar de
habeas data
, que possui rito processual próprio, não contemplando citação ou ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, mas mera notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias, o fato é que essa etapa, prevista no artigo 9º da Lei nº 9.507/97, não foi cumprida.

4
.
Mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria possui entendimento firme no sentido de que a prolação de sentença antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações constitui nulidade absoluta. Precedentes.

5.

Recurso conhecido e preliminar acolhida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e ACOLHER a preliminar suscitada para anular a sentença recorrida determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, para possibilitar a recondução do procedimento, desde logo com a notificação da autoridade coatora, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

em face da r. sentença do evento 8176311, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos do
habeas data
impetrado por
GERSON SILVA
, concedeu a ordem para determinar ao impetrado “
que informe ao impetrante, no prazo de 10 dias, a origem do bloqueio de sua CNH, o juízo e o número do processo em que foi determinado o bloqueio, e, não sendo conhecido o motivo, que efetue a baixa do bloqueio, no mesmo prazo, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00
”.

Outrossim, condenou a autarquia estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8176315, o apelante alega, em síntese, que: I) há nulidade da sentença, pois “
a carta postal foi enviada para o autor e NÃO para o requerido
” (fl. 03), assim, “
não houve intimação pessoal e não há informação de ter o representante pessoal ou judicial do DETRAN/ES sido devidamente intimado eletronicamente
” (fl. 04); II) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “
se o inconformismo da parte autora decorre de atos praticados pelo DETRAN de Minas Gerais, diante de uma decisão judicial também daquele Estado, sua irresignação deve se voltar contra aquela Autarquia, que é a responsável pela restrição/bloqueio da CNH do autor
” (fl. 08) e “
o DETRAN/ES sequer é o responsável pelo registro do condutor
” (fl. 09); III) no mérito, “
não houve por parte desta Autarquia nenhuma conduta ilegal ou abusiva, negando-se a prestar informações ao recorrido, posto que a inclusão do bloqueio NÃO foi feito pelo DETRAN/ES e sim pelo DETRAN/MG, por ordem do juízo daquele Estado. Logo, essa Autarquia não está se negando a prestar informações, mas efetivamente não as possui
” (fl. 10).

Na origem, o apelado impetrou
habeas data
em face do apelante narrando que a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi bloqueada em 19.01.2016, tendo como órgão responsável o Detran/MG.

Narrou que está há mais de 05 (cinco) anos impossibilitado de conduzir qualquer veículo automotor sem sequer saber o motivo do referido bloqueio.

De acordo com a exordial, o impetrante buscou o Detran/MG, mas o órgão lhe informou, no dia 13.07.2020, que as informações quanto à origem do bloqueio e ao procedimento para regularizar a situação deveriam ser verificadas junto ao Detran/ES.

Ao procurar o Detran/ES, porém, foi informado que deveria procurar o Detran/MG e o Poder Judiciário de Minas Gerais, já que o bloqueio foi inserido por aquela autarquia estadual em cumprimento à determinação judicial emanada do juízo competente daquele Estado.

Em vista disso, pugnou pela concessão da ordem para que o apelante lhe informe a origem do bloqueio judicial, o juízo e o número do processo em que foi determinado o bloqueio.

Recebida a exordial, o magistrado proferiu despacho determinando a intimação do impetrante para comprovar que protocolou o requerimento administrativo ao impetrado após as orientações emitidas pelo Detran/MG.

Cumprida a ordem, o magistrado proferiu despacho determinando a citação e intimação do diretor-geral da autarquia estadual para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a situação atual do condutor.

Todavia, a carta enviada com aviso de recebimento foi endereçada e expedida ao impetrante (eventos 8176302 e 8176310) e, apesar de constar da certidão do evento 8176303 que teria sido realizada a “citação eletrônica” do impetrado, este comprova que o ato faz referência à notificação pessoal errônea, sendo que o registro de ciência foi feito pela própria Chefe de Secretaria da Vara.

Não obstante, essas circunstâncias passaram despercebidas pelo juízo
a quo
, tendo sido certificada a inércia do apelante, dando-se seguimento ao feito até a prolação da sentença ora recorrida.

Somente após proferida a sentença a autoridade coatora foi corretamente cientificada, o que foi possibilitado pela retificação do cadastro dos autos, comprovada pelo recorrente, excluindo-se a pessoa jurídica inicialmente indicada como o Detran/ES e incluindo-se a correta, com indicação do CNPJ e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo como instituição responsável pela defesa da entidade administrativa.

Sopeso que, apesar de a demanda se tratar de
habeas data
, que possui rito processual próprio, não contemplando citação ou ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, mas mera notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias, o fato é que essa etapa, prevista no artigo 9º da Lei nº 9.507/97, não foi cumprida.

Mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria possui entendimento firme no sentido de que a prolação de sentença antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações constitui nulidade absoluta:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. Impertinente o indeferimento de plano da inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, quando, na hipótese, examinou-se o mérito da causa sem a formação da relação jurídico-processual, com a notificação da autoridade tida como coatora, sob pena de violar-se o devido processo legal. (TJMS; AC 0800960-67.2024.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 28/06/2024; Pág. 86)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA PARA AS INFORMAÇÕES. Nulidade proclamada de ofício. (TJSP; AC 1000264-06.2021.8.26.0247; Ac. 17965960; Ilhabela; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Feitosa; Julg. 03/06/2024; DJESP 11/06/2024; Pág. 2043)

Impossibilidade de aplicação,
in casu
, da teoria da causa madura, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento do remédio constitucional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
ACOLHO
a preliminar suscitada para anular a sentença recorrida determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, para possibilitar a recondução do procedimento, desde logo com a notificação da autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)